Tribunal: STF
Processo: ARE 1312055
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA DAS PERDAS REFERENTES À IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE REAL DE VALOR – URV. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amazonas:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE CONVERSÃO EM URV. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS CINCO ANOS DA REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DOS POLICIAS MILITARES OCORRIDA PELA LEI ESTADUAL N. 2.392/1996. SENTENÇA PROFERIDA EM CONFORMIDADE AOS PRECEDENTES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO STF — RE. 561.836/RN E ADI 2.323 -, BEM COMO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA DO AMAZONAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 93, vol. 11). 
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIV, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. VI do art. 7º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República e a Súmula n. 443 do Supremo Tribunal Federal.
    Argumentam que “a decisão recorrida violou o posicionamento do STF e STJ entendendo que não ocorre a prescrição do ‘fundo de direito’, que a parte tem direito ao quinquênio legal anterior ao ingresso da demanda” (fl. 10, vol. 28).
    Relatam que, “por ocasião do julgamento do mérito da Repercussão Geral nº 561.836/RN, o e. STF entendeu pelo direito ao percentual de 11,98%, ou outro índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV” (fls. 15-16, vol. 29).
    Assinalam que, “sem a dilação probatória solicitada na inicial, não foi possível provar que os vencimentos dos Recorrentes tiveram a reposição devida. Aliás, o Estado do Amazonas não provou, com cálculos, que os Requerentes tiveram a reposição devida, com a publicação da Lei Estadual nº 2.392/1996” (fl. 1, vol. 30). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 284, 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (fls. 122-125, vol. 32). 
    Os agravantes insistem que “o pedido dos Recorrentes foi rechaçado, desde a origem, sem que fosse oportunizada a dilação probatória, sob o argumento de que com a publicação da Lei Estadual nº 2.392/1996, teria começado a contar o prazo prescricional de 5 anos, para a questão de ‘pano de fundo’ prescrever” (fl. 21, vol. 38). 
    Ponderam que “o argumento de que a incorporação do percentual de 11,98% seria a data da vigência da lei, que reestruturou a remuneração da carreira dos Recorrentes, no caso, a Lei Estadual nº 2.392/1996 também não pode ser aplicado ao caso, por conta de que a Lei Estadual nº 2.392, publicada em 08 de maio de 1996 não fez qualquer referência a reposição de 11,98%” (fl. 1, vol. 39).
    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fl. 2, vol. 40)
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “A controvérsia refere-se à prescrição ou não da pretensão dos Apelantes em receber parcela de remuneração referente à perda salarial ocorrida pela conversão da moeda brasileira em URV em razão do artigo 21 da Medida Provisória n° 434/94, convertido posteriormente no artigo 22 da Lei n° 8.880/94, diante da existência da reestruturação da carreira dos policiais militares do Estado do Amazonas no ano de 1996. No RE n. 561.836/RN — Tema de Repercussão Geral n. 05, o Supremo Tribunal Federal definiu que o termo final do direito à incorporação de percentual devido na remuneração de servidor, em razão de equivocada conversão da moeda em URV a que se referia a lei n. 8.880/94, corresponde ao momento em que a sua carreira passa por uma efetiva reestruturação remuneratória, afastando, assim, os casos de reajuste, revisão da remuneração ou reestruturação da carreira sem modificação dos padrões de retribuição. (…) No presente caso, os Apelantes são policias militares do Amazonas na reserva remunerada e o magistrado de piso reconheceu que houve reestruturação remuneratória desses servidores pela lei estadual n. 2.392/96. Na tese recursal do apelo, eles sustentam que essa lei não poderia ser considerada para os fins de suprimir o percentual devido a título de defasagem pela conversão do Cruzeiro Real em URV, pois não fez qualquer referência ao assunto. Ocorre que essa especificidade não é exigida nos precedentes da Corte Suprema, bastando que, na realidade fática da legislação local, ocorra uma reestruturação remuneratória dos servidores. Nas razões de decidir do acórdão do RE n. 561.836/RN, os Ministros relatores concluíram que essa análise deveria ser feita pelas instâncias originárias, havendo casos em que referida apreciação seria realizada na fase de liquidação por artigos, quando, então, poderiam ser comprovadas as leis novas que teriam reestruturado a carreira num sentido geral, incorporando efetivamente esse percentual. Tanto é que no ARE n. 968.574/MT julgaram sem Repercussão Geral o tema n. 913 quanto à ocorrência ou não da efetiva reestruturação remuneratória exigida para essa matéria: (…) No caso em tela, entendo desnecessário determinar o prolongamento do procedimento judicial em futura fase de liquidação para sanar a controvérsia. As Três Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça do Amazonas já firmaram entendimento de que houve efetiva reestruturação remuneratória dos Policiais Militares mediante a lei n. 2.392/96, de modo que deve ser considerado o termo final do direito dos servidores a incorporar o percentual pleiteado: (…) Sendo esse o termo final do direito do servidor, inicia-se, em consequência, de acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da prescrição de eventual ação para questionar a efetiva incorporação desses valores. Diferente do alegado pelos Apelantes, a jurisprudência do STJ não é pacífica no que se refere à ausência da prescrição do fundo de direito. Em verdade, assim como no entendimento firmado pelo STF, a análise é casuística, a depender de efetiva reestruturação remuneratória da carreira. Quando não tiver ocorrido a reestruturação remuneratória, deve ser reconhecida a permanência da lesão do direito por ser a relação de trato sucessivo, limitando-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação: (…) No entanto, quando houver a reestruturação remuneratória, deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito se a ação for ajuizada depois dos 05 (cinco) anos seguintes à aludida reestruturação: (…) Isso posto, considerando que a sentença proferida está em conformidade com os precedentes obrigatórios do STF (RE n. 561.836/RN e ADI n. 2.323), bem como à jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça do Amazonas, deve ser mantida em sua integralidade” (fls. 93-102, vol. 11).
    O exame da pretensão dos agravantes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação aplicável ao processo (Leis estaduais ns. 8.880/1994 e 2.392/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público estadual. Unidade Real de Valor (URV). Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.230.545-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. LEI N. 8.088/1994. RE 561.836-RG. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 891.568-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.9.2015).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, assentou o seguinte: (i) é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento; (ii) com o advento de lei que reestrutura a carreira de servidor público, concedendo aumento real, pode haver compensação entre esse aumento e os valores devidos a título de URV. 2. O Tribunal de origem assentou que a alegada reestruturação da carreira não foi comprovada pelo ora recorrente. Com efeito, dissentir desse entendimento faz-se necessário a análise de fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 905.605-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).
    6. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 968.574-RG, Tema 913, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 12.9.2016, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral por ser de natureza infraconstitucional a controvérsia “relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV”:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015”.
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE. LEI ESTADUAL N. 13.280/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTRA A CONSTITUIÇÃO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 966.914-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.9.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora